Tribunal: CARF
Processo: 15586.000896/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000896/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
UNIENG - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS
REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não há falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in
natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000896/2009-15
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000896/2009-15

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 153 a 155), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto
de Infração DEBCAD no 37.221.239-5 (fls. 2), emitido em 26/08/2009, no valor de R$ 2.658,36,
por ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados a ser serviço, incidentes sobre os valores relativos a alimentação in natura no período
de 01/05 a 04/05 (CFL 59).
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para afastar o agravamento da
multa aplicada e considerar devido o crédito remanescente de R$ 1.329,18, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço
caracteriza descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 30, I alínea “a” da
Lei 8212/91, ensejando a aplicação de multa.
INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AUTUAÇÃO PRETÉRITA.
IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA MULTA.
Pendente de julgamento eventual autuação anterior quando do cometimento de infração
atual, não é cabível agravamento da multa com esse fundamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/12/2009 (fl. 157) e apresentou
recurso voluntário em 12/01/2010 (fls. 158 a 163) sustentando: a) retroatividade benigna; b) não
incidência de contribuição previdenciária sobre a alimentação fornecida in natura e ausência do
dever de informar tais valores e; c) relevação da penalidade.
Sem contrarrazões.
o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000896/2009-15

Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 07201000.2009.00224
foram lavrados 11 Autos de Infração em face da contribuinte tendo como fato gerador o
fornecimento de alimentação in natura.
Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOP
Processo
DEBCAD
Contribuições
lançadas
Código
levantamento
Período
Valor lançado
(R$)
15586.000897/2009-51
37.221.240-9
Parte
segurados
AL
01/2005 a
04/2005
33.772,90
15586.000898/2009-04
37.221.241-7
Parte patronal
AL
01/2005 a
04/2005
97.097,06
15586.000899/2009-41
37.221.242-5
Terceiros
AL
01/2005 a
04/2005
19.135,53
15586.000900/2009-37
37.221.243-3
Patronal
DIF + DEC
01/2005 a
01/2006
88.791,75
15586.000901/2009-81
37.221.244-1
Parte
segurados
DEC
12/2005 a
12/2005
23.519,00
15586.000902/2009-26
37.221.245-0
Terceiros
DEC
12/2005 a
12/2005
12.741,95

Autos de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
Processo
DEBCAD
Infração
CFL
Valor
lançado (R$)
15586.000892/2009-29
37.221.235-2
Deixar de preparar as folhas de
pagamento dos segurados
30
2.658,36
15586.000893/2009-73
37.221.236-0
Deixar de prestar à SRFB todas as
informações
35
26.583,32
15586.000894/2009-18
37.221.237-9
Apresentar GFIP com incorreções ou
omissões
78
6.570,00
15586.000895/2009-62
37.221.238-7
Deixar a empresa cedente de mão-de-
obra de destacar 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços
37
2.658,36
15586.000896/2009-15
37.221.239-5
Deixar de arrecadas as contribuições
dos empregados a seu serviço
59
2.658,36
O
julgamento
proferido
nos
processos
15586.000897/2009-51
e
15586.000899/2009-41 constitui em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser
replicado no julgamento das obrigações acessórias.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo
ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000896/2009-15

descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Da alimentação in natura
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de PAT – Programa de
Alimentação ao Trabalhador não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade
social porque não têm natureza salarial.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Desse cenário decorre que a empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1.
O parágrafo do 9o, alínea “c”, do art. 28 da Lei no 8.212/91 elenca entre as verbas
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura, de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000896/2009-15

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação em comento, consolidou o
entendimento de que “No que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT”
(AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”.
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 2402-008.707, Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 09/07/2020,
Publicado em 07/08/2020).
Assim, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a
decisão recorrida e cancelado o lançamento, uma vez que as importâncias pagas a título de
auxílio-alimentação in natura não integram a remuneração e não constituem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
3. Da obrigação acessória
O Auto de Infração DEBCAD no 37.221.236-0 (fls. 2) foi lavrado por ter a
empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço e segurados contribuintes
individuais, conforme previsto no art. 30, I, ‘a’, da Lei no 8.212/91; 4o da Lei no 10.666/2003 e
216, I, ‘a’, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 59).
Tendo em vista que o lançamento referentes à obrigação principal foi cancelado,
não subsiste a infração de deixar de arrecadar as contribuições previdenciárias.
Nesse sentido o entendimento do CARF:
SEGURADOS EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO.
INSUBSISTÊNCIA.
Não subsistindo as contribuições consideradas como não arrecadadas mediante desconto
das remunerações, não há que se falar em descumprimento do art. 30, I, a, da Lei n.
8.212, de 1991, e alterações posteriores.
(Acórdão no 2401-006.807, Relator Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Publicado em 28/08/2019).
Sem razão o recorrente.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.370 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000896/2009-15

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital